Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RAI no 1020398-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA)
AGRAVADO: DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA
TERCEIROS INTERESSADOS: ALEX PEREIRA e OUTRAS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar o sequestro de 16.750 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda no 102000006192020, C.N. 7420, bem como a apreensão de insumos agrícolas, fertilizantes e químicos quanto bastarem e encontrados forem nos depósitos da sede da empresa requerida para garantir a dívida de R$2.911.027,03 (dois milhões, novecentos e onze mil, vinte e sete reais e três centavos).
Aliás, na situação da natureza apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência – Arresto – Desconsideração da Personalidade Jurídica de ID no 59501494, deve-se prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, o qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventual indícios de fraude e de confusão patrimonial entre o sócio da empresa, sua convivente e sua genitora, colocando em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.
Diante dos detalhes trazidos na decisão singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Myrian Pavan Schenkel -, não poderia deixar de transcrevê-la:
“Vistos.
Trata-se de AÇAO DE EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONFIGURAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA ajuizada por DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, todos devidamente qualificados nos autos.
Aduz que a empresa exequente trabalhou durante anos na agricultura, porém, no ano de 2018 vendeu o imóvel no qual fazia o plantio e passou trabalhar no ramo de transporte.
Alega que, após a venda da fazenda, a exequente financiou veículos caminhões, a ser pago com o recebimento da venda da Fazenda, o que foi feito através de soja, na safra 2019/2020, momento em que celebrou contrato com a executada para a venda dos grãos.
Relata que o produto foi entrega a executada, todavia, não cumpriu o contrato e ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, além de que referido pedido foi formulado com a intenção de fraudar os credores, vez que alienou diversos bens alguns dias antes de propositura da ação de recuperação a sua genitora e convivente, existindo confusão patrimonial.
Assim, requer, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a inclusão no polo passivo as pessoas de ALEX PEREIRA, THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e LOURDES IARA PICCOLI.
Ainda, sob o argumento de vários indícios de dilapidação de patrimônio, requer a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente a ser efetivada mediante arresto de soja de propriedade da executada, bem como busca de bens e valores nos sistemas Bacenjud, Renajud e CNIB de seus sócios.
É o relatório. Decido.
Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.
De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Infere-se ainda do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Inicialmente, verifico que a parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da parte empresa requerida INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, requerendo, ainda, concessão de tutela de urgência para o arresto dos bens do sócio ALEX PEREIRA, sua convivente, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e da genitora LOURDES IARA PICCOLI.
Com efeito, dispõe o §2o do artigo 134 do Código de Processo Civil que:
“§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”
Assim, desnecessária a instauração de incidente, bem como a suspensão dos autos, nos termos do artigo 134, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.
No caso em apreço, verifico que a empresa requerida (INDIANA AGRI) apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.
Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID no 34535261)
Da mesma forma, duas semanas antes do pedido de recuperação judicial, o sócio da executada, ALEX, realizou a transferência da totalidade de suas quotas sociais da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA à sua convivente THÁSSIA, conforme demonstra a alteração contratual de Id no 34536244.
Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.
Com efeito, dispõe o artigo 50 do Código Civil que:
Art. 50 Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
Destarte, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito da exequente, vez que, a priori, evidenciado pelos documentos juntados aos autos que a empresa requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial.
Do mesmo modo, resta comprovada a existência de perigo de dano, haja vista que o desvio patrimonial praticado pela requerida coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.
Outrossim, de acordo com a jurisprudência pátria, a transferência de bens de alto valores, capazes de levar o executado a insolvência, caracteriza fraude, mormente quando efetuados em favor de parentes próximos, como é o caso dos autos.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07104099520188070000 DF 0710409- 95.2018.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/11/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2018)
Assim, além da existência de indícios de fraude, em sede de cognição sumária, verifico também a confusão patrimonial entre o sócio ALEX, sua convivente THASSIA e sua genitora LOURDES, bem como os indícios da existência de grupo econômico, o que autoriza o processamento da desconsideração da personalidade jurídica também em face dessas, com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BEM PERTENCENTE A EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00180093920168050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - AI - 1693921-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 22.11.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, deferiu o arresto com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. Preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso concreto. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo, e a agravante não comprovou que o desempenho da sua atividade depende da quantia bloqueada. 4. Inexiste risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-SP - AI: 21037693420168260000 SP 2103769-34.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 18/10/2016, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2016).
Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito da exequente, bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO A TUTELA PLEITEADA e, em consequência, determino o arresto de bens móveis e imóveis da empresa executada, bem como do sócio ALEX PEREIRA, sua convivente THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e genitora LOURDES IARA PICCOLI, até a totalidade do crédito cobrado nos autos.
Citem-se os requeridos.
Para tanto, determino o arresto de 16.750 (dezesseis mil setecentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja, bem como de insumos, adubos, fertilizantes e químicos, desde que de propriedade da executada , que encontram-se nos armazéns da executada INDIANA AGRI, nos municípios de Primavera do Leste/MT, Rondonópolis/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT e Nova Xavantina/MT. Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os grãos arrestados e produtos sem autorização judicial.
Defiro o pedido de arresto online nas contas bancárias da executada, no valor de R$ 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos).
Defiro a inclusão de restrição aos veículos encontrados em nome da executada e do sócio ALEX e sua convivente THASSIA, através do sistema RENAJUD.
Defiro, ainda, a indisponibilidade dos imóveis pertencentes a executada, seu sócio ALEX e sua convivente THASSIA, através do sistema CNIB, bem como a expedição de ofícios as empresas indicadas no pedido inicial de item 5.
Quanto aos imóveis ofertados em caução, verifico que estão alienados fiduciariamente, sendo que a parte sequer apresentou suas avaliações a fim de demonstrar que parte se encontra livre e desimpedido.
Dessa forma, intime-se a exequente para apresentar caução idônea, no prazo de 05 (cinco), sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução.
Em seguida, cite-se a empresa executada para pagar a dívida no valor de R$ 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.
Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da executada.
A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Não encontrada a executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil.
Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado a executada. A intimação da penhora será feita ao advogado da executada ou à sociedade de advogados a que ele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, a executada será intimada pessoalmente, de preferência por via postal.
Ressalte-se que a executada deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor.
Caso não sejam localizados bens, a executada deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC).
A executada deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1o, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.
A executada poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 915).
O reconhecimento do crédito da exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá que a executada requeira o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 916).
Fica a executada advertida de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
Não havendo pagamento no prazo assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome da parte executada em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil.
A citação, intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo Civil.
A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive em plantão judiciário, nos termos do artigo 4o, II, da Resolução no 313/200 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2.020.
Myrian Pavan Schenkel
Juíza de Direito”
Ademais, pelos inúmeros recursos de minha relatoria envolvendo a parte agravante, também há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como fraude contra credores, cujos prejuízos ao agravado poderão ser inevitáveis, o que por si só justifica a liminar concedida pelo Juízo singular.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora